Tribunal: TJSP
Processo: 0029466-54.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou o cálculo de penas, exigindo o resgate de 60% da reprimenda para fins de progressão de regime. Impossibilidade. Reeducanda reincidente específica em crime hediondo, conforme confirmado nos autos. De acordo com o art. 112, inciso VII, da LEP, é necessário o cumprimento de 40% da pena para fins de progressão de regime prisional para o

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou o cálculo de penas, exigindo o resgate de 60% da reprimenda para fins de progressão de regime. Impossibilidade. Reeducanda reincidente específica em crime hediondo, conforme confirmado nos autos. De acordo com o art. 112, inciso VII, da LEP, é necessário o cumprimento de 40% da pena para fins de progressão de regime prisional para o caso do sentenciado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, situação que se amolda aos autos. Decisão mantida. Agravo improvido.